Tribunal: TJPA
Processo: 0820792-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820792-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANDRO NICOLODI

AGRAVADO: SAMUEL AUGUSTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócio demandado em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de perfuração de poço artesiano, extinguindo o feito em relação ao réu e admitindo a denunciação da lide, sem apreciação do pedido de substituição processual pela pessoa jurídica nem definição dos contornos da denunciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar o pedido de substituição do réu ilegítimo pela pessoa jurídica, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à definição dos parâmetros para a efetivação da denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível para reexame de decisão monocrática, inclusive para correção de vícios de procedimento, não se exigindo a apresentação de fatos novos (art. 1.021 do CPC).

A decisão monocrática reconhece corretamente a ilegitimidade passiva do sócio, em observância à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e à necessidade de incidente de desconsideração (arts. 49-A e 50 do CC).

A omissão quanto ao pedido expresso de substituição processual configura julgamento citra petita, por deixar de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia.

Os arts. 338 e 339 do CPC impõem a possibilidade de correção do polo passivo, em prestígio aos princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito e economia processual.

A extinção do feito sem oportunizar a substituição do réu legítimo contraria a sistemática processual vigente e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

A ausência de definição dos contornos da denunciação da lide gera insegurança jurídica e potencial cerceamento de defesa, exigindo complementação da decisão para garantir o contraditório e a adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao pedido de substituição do réu ilegítimo pela parte legítima configura julgamento citra petita e deve ser sanada pelo tribunal.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, o juiz deve oportunizar a substituição do réu nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC, evitando a extinção prematura do processo.

A admissão da denunciação da lide exige a fixação de parâmetros mínimos para sua efetivação, garantindo o contraditório e a regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 49-A e 50; CPC, arts. 1.021, 125, II, 338, 339 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2666935/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.09.2024; TJ-PR, ED nº 0127513-90.2024.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Wallbach Silva, j. 11.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011572-74.2022.8.26.0127, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 10.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
SAMUEL AUGUSTO DOS SANTOS

tendo como agravado
ELIANDRO NICOLODI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SAMUEL AUGUSTO DOS SANTOS
contra a decisão monocrática de id. 33698664, da lavra deste Relator, que deu provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado por
ELIANDRO NICOLODI
.

Originariamente, o ora agravante, Samuel Augusto dos Santos, ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Eliandro Nicolodi, na Vara Única da Comarca de Pacajá, alegando que a perfuração de um poço artesiano no terreno vizinho, ordenada pelo réu, causou danos estruturais em seu imóvel.

O juízo
a quo
, em decisão interlocutória, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Eliandro Nicolodi e indeferiu seu pedido de denunciação da lide à empresa executora da obra.

Irresignado, Eliandro Nicolodi interpôs Agravo de Instrumento (id. 30356415). Em suas razões, sustentou sua ilegitimidade passiva, por ser mero sócio da pessoa jurídica beneficiária da obra (Comércio de Combustível Pacajá Ltda.), e requereu expressamente a aplicação dos arts. 338 e 339 do CPC para que a pessoa jurídica fosse indicada como parte legítima. Pleiteou, ainda, o deferimento da denunciação da lide à empresa perfuradora.

Em decisão de id. 32780051 foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Em sede de contrarrazões (id. 33421714) o agravante pugnou pela manutenção da decisão agravada, refutando os argumentos apresentados no agravo.

A Douta Procuradoria de justiça deixou de se manifestar nos autos por entender pela sua ausência de interesse no feito (id. 33526783).

Em decisão monocrática de id. 33698664, o recurso foi conhecido e provido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SÓCIO PESSOA FÍSICA DEMANDADO POR ATO DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA SEM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE ADMITIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Eliandro Nicolodi contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Samuel Augusto dos Santos, que manteve o agravante, sócio de posto de combustível, no polo passivo da demanda. O agravante alegou ilegitimidade passiva e requereu a denunciação da lide à empresa responsável pela perfuração do poço artesiano, origem dos danos alegados. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o sócio da pessoa jurídica pode figurar diretamente no polo passivo da ação indenizatória sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide à empresa contratada para realizar a obra. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelos danos decorrentes de ato da pessoa jurídica não pode ser automaticamente imputada ao seu sócio, dada a autonomia patrimonial estabelecida pelo art. 49-A do Código Civil. A responsabilização direta do sócio exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC). 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e de outros tribunais reforça que a mera condição de sócio ou administrador não autoriza sua inclusão automática no polo passivo da demanda, sem o devido processo legal específico. 2. A aplicação isolada da Teoria da Asserção não pode afastar, de plano, a flagrante ausência de pertinência subjetiva da lide, quando constatada a ilegitimidade de maneira evidente e objetiva. 3. Quanto à denunciação da lide, o art. 125, II, do CPC autoriza sua utilização para assegurar direito de regresso contra terceiro que, por força de contrato ou lei, deve responder pelo prejuízo. A recusa à denunciação sob fundamento de celeridade processual contraria os princípios da economia e segurança jurídicas. 4. A empresa que executou a perfuração é a responsável técnica pela obra. Admitir a denunciação da lide evita a propositura de ação autônoma e risco de decisões contraditórias, conforme entendimento consolidado no STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilização direta do sócio por ato da pessoa jurídica depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 1. A ilegitimidade passiva do sócio deve ser reconhecida quando for manifesta a autonomia patrimonial entre ele e a pessoa jurídica. 2. A denunciação da lide é cabível quando houver relação contratual ou legal que fundamente o direito de regresso, sendo indevida sua recusa sob fundamento genérico de celeridade processual. 3. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A e 50; CPC, arts. 125, II, 133 a 137, 485, VI, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI nº 0806321-80.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14/10/2025; TJ-PA, APL nº 0003699-92.2012.8.14.0040, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJ-MS, AI nº 1411744-02.2020.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 10/11/2020.

É contra essa decisão monocrática que se insurge, Samuel Augusto Dos Santos, no presente Agravo Interno (id. 34405710). O agravante, Samuel Augusto dos Santos, não se opõe ao mérito do reconhecimento da ilegitimidade do sócio, mas alega que a decisão é
citra petita
(aquém do pedido), pois, ao excluir o réu, não se manifestou sobre a necessária substituição processual pela pessoa jurídica, o que levaria à extinção anômala do feito.

Aponta, ainda, omissão quanto à fixação de diretrizes para a efetivação da denunciação da lide.

Intimado, o agravado Eliandro Nicolodi apresentou contrarrazões (id. 34956370), pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por ausência de fato novo e, no mérito, pela manutenção da decisão.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de não cabimento

O agravado suscita, em suas contrarrazões, o não cabimento do recurso sob o argumento de que o agravante não apresentou fatos novos, limitando-se a repetir argumentos já rebatidos.

O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é o recurso cabível para submeter ao órgão colegiado a análise de decisão proferida monocraticamente pelo relator. Seu objetivo não é, necessariamente, a apresentação de "fatos novos", mas sim o reexame da matéria decidida, seja por vício de procedimento (
error in procedendo
) ou de julgamento (
error in judicando
).

No caso em tela, o agravante não busca rediscutir o mérito da ilegitimidade passiva do sócio, matéria já decidida. O cerne de seu recurso é a alegação de um vício de procedimento na decisão monocrática, um suposto julgamento
citra petita
. Trata-se de questão estritamente processual, perfeitamente adequada à via do Agravo Interno.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em verificar se a decisão monocrática agravada, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do réu originário, incorreu em julgamento
citra petita
ao não se manifestar sobre o pedido de substituição processual, e se foi omissa quanto aos contornos da denunciação da lide.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática, de fato, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa física do sócio, em conformidade com o art. 49-A do Código Civil e com a pacífica jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores. A responsabilidade por atos da empresa é, em regra, da própria empresa, e a responsabilização do sócio é medida excepcional que exige a instauração de incidente próprio.

Contudo, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, a decisão limitou-se a extinguir o feito em relação a Eliandro Nicolodi, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ocorre que o próprio Agravo de Instrumento, em suas razões, não pedia a simples extinção, mas sim a aplicação da sistemática dos artigos 338 e 339 do CPC, com a indicação da pessoa jurídica como a parte legítima para figurar no polo passivo.

Ao silenciar sobre este ponto, que era um pedido expresso e consequência lógica do acolhimento da ilegitimidade, a decisão monocrática incorreu, de fato, em julgamento
citra petita
.

O Código de Processo Civil de 2015, orientado pelos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, estabeleceu nos artigos 338 e 339 um mecanismo para sanar o vício de ilegitimidade passiva. A finalidade da norma é clara: evitar a extinção prematura do processo e permitir que a demanda prossiga contra a parte correta, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, ao simplesmente extinguir o feito em relação ao réu, sem facultar ao autor a emenda para substituição, a decisão monocrática criou um vácuo processual e uma solução que contraria o espírito do CPC/2015. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. JULGAMENTO CITRA PETITA . AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1 . Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de não se configurar julgamento citra, extra ou ultra petita quando o juiz analisa o pedido feito pelo autor e, com base em uma interpretação lógico-sistemática, profere sua decisão.Precedentes . 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2666935 MG 2024/0213142-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE ABSOLUTA . SENTENÇA CITRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. I. Caso em exame Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ser manifestadamente inadmissível . O Embargante alega omissão quanto à nulidade da sentença dos autos nº 0002520-07.2017.8.16 .0004, que proferiu julgamento citra petita, e requer o reconhecimento dessa nulidade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à nulidade da sentença por julgamento citra petita, que é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. III . Razões de decidirOs Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material . No presente caso, o acórdão embargado foi omisso ao deixar de decidir sobre a nulidade da sentença por julgamento citra petita, que é matéria de ordem pública. A decisão monocrática de não conhecimento do Agravo de Instrumento baseou-se, da mesma forma, na inadequação da via eleita para impugnar os termos da sentença, sem considerar a nulidade alegada. Saneamento da omissão com o conhecimento ex officio da matéria, por este Órgão Julgador. A sentença citra petita é aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial . No caso em análise, a sentença apreciou adequadamente o pedido de recálculo da multa administrativa, rechaçando os argumentos de fato utilizados como causa de pedir pelo Embargante. Julgamento citra petita não evidenciado. Resultado da apreciação da matéria que inviabiliza o prosseguimento do Agravo de Instrumento. Não conhecimento do recurso mantido . IV. Dispositivo e teseEmbargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto à matéria de ordem pública trazida por meio dos recursos, porém, rechaçando a nulidade da sentença por julgamento citra petita. Matéria devidamente prequestionada. Tese de julgamento: "1 . A nulidade da sentença por julgamento citra petita é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão e aos efeitos da coisa julgada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.826.724/MG, Rel. Min . Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020; STJ - EmbDiv no Recurso Especial 177.855/RN, Corte Especial, Rel,. Min . Fenando Gonçalves, DJU 13/08/01.

(TJ-PR 01275139020248160000 Curitiba, Relator.: substituto marcelo wallbach silva, Data de Julgamento: 11/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2025)

Da mesma forma, ao deferir a denunciação da lide sem estabelecer os contornos mínimos para sua efetivação (como a forma de citação da denunciada e a adequação dos atos processuais, notadamente a perícia), a decisão gerou insegurança jurídica e potencial para futuras nulidades. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que, ao acolher embargos monitórios, julgou improcedente ação de cobrança de despesas médico-hospitalares, afastou a exigibilidade do crédito e considerou prejudicado o pedido de denunciação da lide à operadora de plano de saúde, apesar da existência de contrato e de negativa de cobertura. II. Questão em discussão (i) saber se a ausência de apreciação do pedido de denunciação da lide à operadora de plano de saúde configura omissão apta a ensejar nulidade da sentença; (ii) saber se, diante da relação triangular entre hospital, paciente e operadora, é admissível a denunciação da lide nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A controvérsia extrapola a exigibilidade imediata do crédito hospitalar, revelando conflito triangular decorrente de negativa de cobertura por operadora de plano de saúde. A denunciação da lide é cabível quando presente vínculo contratual que autorize direito de regresso, permitindo solução integral da controvérsia e evitando decisões contraditórias. A não apreciação do pedido de denunciação da lide configura prestação jurisdicional incompleta e cerceamento do direito de defesa, impondo a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. Em ações de cobrança de despesas médico-hospitalares decorrentes de negativa de cobertura por plano de saúde, é admissível a denunciação da lide à operadora, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil. 2. A omissão quanto à apreciação do pedido de denunciação da lide configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1006428-74.2025.8.26.0011, Rel. Monte Serrat, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025; Apelação Cível 1012393-49.2024.8.26.0114, Rel. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2025.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10115727420228260127 Carapicuíba, Relator: Olavo Paula Leite Rocha, Data de Julgamento: 10/02/2026, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2026)

Portanto, a integração do julgado é medida que se impõe, não para alterar o mérito do que foi corretamente decidido (a ilegitimidade do sócio), mas para completar a prestação jurisdicional de forma eficaz e alinhada aos ditames processuais modernos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, em reforma parcial da decisão monocrática de id. 33698664, sem alterar o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Eliandro Nicolodi e o deferimento da denunciação da lide, integrá-la para sanar a omissão apontada, nos seguintes termos:

a)

DETERMINAR
que, após o trânsito em julgado deste acórdão, os autos retornem ao juízo de origem, que deverá intimar o autor, ora agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, promova a alteração da petição inicial para
substituir o réu
Eliandro Nicolodi pela pessoa jurídica
Comércio de Combustível Pacajá Ltda.
(CNPJ 28.644.957/0001-90), nos termos do art. 338 do CPC;

b)

Fica estabelecido que, em caso de substituição, o autor deverá reembolsar as despesas e pagar os honorários ao procurador do réu excluído, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 338, parágrafo único, do CPC;

c)

Uma vez regularizado o polo passivo, deverá o juízo de origem proceder à citação da empresa denunciada para apresentar sua defesa, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa, inclusive no que tange à prova pericial a ser produzida.

É COMO VOTO.

Belém, 27 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026